Tribunal: TJES
Processo: 5008457-75.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008457-75.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DA VITORIA SILVA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por MARIA JOSE DA VITORIA SILVA em face do SAAE LINHARES, ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendida com tal solução ante a escassez oferecida, requerendo ao final a condenação por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE a ação proposta para CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) a pagar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais a parte autora MARIA JOSE DA VITORIA SILVA , corrigido monetariamente pela SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGANDO EXTINTO o presente processo.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4058997) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorado a condenação de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrente os danos causados ao recorrido. Neste sentido é o CDC dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante disso, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, bem como da vítima. Cabia à Recorrida trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso.

Quanto aos danos morais fixados em sentença, não vejo razão para reduzir ou aumentar a quantia. A mesma é semelhante a valores aplicados em casos semelhantes pela jurisprudência desse estado e, além disso, verifico que ao exercer a cognição necessária para se chegar a essa soma, o Juízo da origem pautou-se em critérios pacificamente aceitos, chegando a um resultado que se mostra proporcional e razoável à luz do caso em análise.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente MARIA JOSE DA VITORIA SILVA em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)